Tribunal: STF
Processo: ARE 1473864
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 17, p. 6): 



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA FUNCIONAMENTO. EQUIPE DE TRABALHO INSUFICIENTE. FORNECIMENTO DE INSUMO. OBRIGAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PREVALÉNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTIGO 2 0, DA CRJ88. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. INOCORRÊNCIA, IN CASU. ASTREINTES. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas à efetividade da prestação dos serviços institucionais. Havendo previsões constitucionais e legais que amparam a propositura da Ação Civil Pública por parte do Ministério Público, não há de se falar em ingerência ou intromissão aleatória do Poder Judiciário na atuação precípua do Poder Executivo com o processamento e julgamento do feito que visa à regularização de unidade institucional que não possui condições adequadas de instalações físicas e condições de habitualidade, higiene, salubridade e segurança. Se as Unidades de Acolhimento não preenchem os requisitos mínimos de adequação, nem mesmo possuem profissionais suficientes para atender aos cuidados básicos das crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade, deixando inclusive de fornecer alimentação específica para os infantes de até 01 (um) ano de idade, não pode o Município se escusar de seu poder-dever de fiscalizar, gerenciar e executar serviços públicos, sob a justificativa de inviabilidade do pleito, com amparo no art. 2 0 da CR188. Na forma da nova sistemática processual - art. 536, caput e §1 0, do C12C1201 5-, e consoante à jurisprudência pátria, mostra-se possível à fixação de multa para eventual descumprimento de ordem judicial por parte da Fazenda Pública, desde que fixada com razoabilidade e proporcionalidade.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 8):



    “Certo é que o controle da atividade administrativa pelo Poder Judiciário deve se circunscrever ao exame da legalidade e legitimidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode dizer sobre o mérito administrativo (oportunidade e conveniência), antes devendo examinar somente o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 60, §4°, inciso II), que determina independência e separação dos Poderes (art. 2°). 



    Salienta-se, neste diapasão, que houve plena demonstração da efetiva execução das políticas públicas pertinentes pelo Município de Belo Horizonte, ora recorrente.” 



    Acrescenta-se que 



    “Há alguns anos, o recorrente vem empreendendo diversos e consideráveis esforços para planejar e concretizar políticas nessa área, com a destinação de recurso para viabilizar esta implementação, de forma a garantir os direitos da população infantil sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção”. 



    Aduz-se, ainda, que a estrutura hoje existente é suficiente para o acolhimento das crianças e adolescentes acolhidos ambiental, bem como são fornecidos alimentos adequados à quantidade e à faixa etária das crianças.



    A 1ª Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 17, pp. 17-19):



    “Reportando-me aos elementos dos autos, constata-se que após instauração de procedimento administrativo, apurou-se que a Unidade de Acolhimento Casa Esperança IV, da ADRA, não apresentava condições mínimas e adequadas para o seu funcionamento, deixando de oferecer instalações físicas e condições de habitualidade, higiene, salubridade e segurança. No caso concreto, independentemente de a Unidade de Acolhimento Casa Esperança IV ter alterado o endereço no decorrer do processo, com indicativo de que o atual imóvel possui adequado estado de funcionamento, se faz necessário que as instalações permaneçam apropriadas, em razão da proteção integral assegurada ao direito à vida, saúde e dignidade dos menores. 



    (...)



    Com efeito, a prova documental indica uma situação de irregularidade consistente na insuficiência de profissionais para atendimento das crianças que estão acolhidas na Casa Esperança IV. Logo, independentemente de o número de menores sofrer variação constantemente, já que entidades de acolhimento possuem função temporária e excepcional, a meu ver, a equipe técnica deve se dar nos moldes estabelecidos no ato sentencial, a fim de garantir a efetivação dos direitos fundamentais dos menores acolhidos. Em visitas realizadas junto a Casa Esperança IV verificouse, ainda, que o Município de Belo Horizonte não está fornecendo as fórmulas infantis para alimentação dos infantes, apesar de ser objeto do convênio firmado com a Entidade Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira / ADRA. 



    está situado apresenta susceptibilidade a ocorrência de novos escorregamentos, estes podem afetar a edificação. No momento da realização da vistoria não foram observadas intervenções que pudessem caracterizar uma mudança no quadro descrito na vistoria realizada anteriormente.



    (...)



    Nem se sustente que haveria, no caso dos autos, uma devida ingerência do Poder Judiciário na análise da conveniência e interesse da Administração Pública em estabelecer medidas eficazes para o bom funcionamento da Unidade de Acolhimento. Se as Unidades de Acolhimento não preenchem os requisitos mínimos de adequação, nem mesmo profissionais suficientes para atender aos cuidados básicos das crianças que já se encontram em situação de vulnerabilidade, não possuindo, de forma regular, sequer alimentação adequada para as crianças de até 01 (um) ano de idade, não pode o Município se escusar de seu poder-dever de fiscalizar, gerenciar e executar serviços públicos, sob a justificativa de inviabilidade do pleito, com amparo no art. 2º da CR188. ” 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suficiência e adequação das medidas implementadas pelo recorrido com vistas ao pleno atendimento das necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1215729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente